Tribunal: TJDFT
Processo: 0748992-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a impenhorabilidade de verbas salariais destinadas à subsistência da parte devedora, rejeitando a relativização da medida diante da ausência de prova concreta do impacto econômico, bem como afastou alegações de violação aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência de vícios no acórdão recorrido (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) que autorizem a oposição de embargos de declaração; b) definir a possibilidade de rediscutir o mérito da decisão na via dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado examinou adequadamente todas as matérias pertinentes à impenhorabilidade das verbas salariais, à preservação do mínimo existencial e à necessidade de prova concreta quanto ao impacto da medida pretendida.
5. A mera invocação de dispositivos legais, sem a demonstração efetiva de vícios no julgado, não configura omissão a ser sanada, sendo incabível a oposição de embargos para provocar novo exame da controvérsia
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Constituição Federal, art. 1o, inciso III; Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o, 789 e 805
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 972828, 20130110531015APC, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2016, publicado no DJE em 20/10/2016.